Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA DE FORO. PRERROGATIVA. PROPOSITURA DA AÇÃO PELO CONSUMIDOR. EMENDA DA INICIAL. POSSIBILDADE DE ALTERAÇÃO DA ESCOLHA DO JUÍZO PELO CONSUMIDOR.

1. Sob a égide da Lei Consumerista, o consumidor, na condição de autor da ação, possui a prerrogativa de escolher o foro que melhor lhe convier, a fim de facilitar a defesa de seus direitos.

2. Nas demandas consumeristas propostas pelo consumidor, não é permitido ao juiz declinar da competência, de ofício, conforme previsto na Súmula n. 23 desta Corte de Justiça.

3. Ademais, verificada a abusividade de cláusula de eleição de foro lançada em contrato firmado entre as partes, pode o juiz declarar a ineficácia desta de ofício. Inteligência do art. 63, § 3o, Código de Processo Civil.

4. In casu, o Juízo Suscitado, foro de domicílio da parte consumidora, deixou de observar a ineficácia da cláusula de eleição de foro estabelecida, a qual direcionaria o feito à circunscrição sem relação com as partes; bem como declinou o feito consumerista, de ofício, em movimento contrário ao determinado pela Súmula n. 23 deste Eg. Tribunal de Justiça.

5. Não suficiente, tem-se que a determinação de emenda direcionada à parte consumidora, com o fito de incentivar a redistribuição dos autos, viola o Princípio do Juiz Natural. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.